Tribunal: STJ
Processo: 8001403-93.2023.8.05.0211
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061724 - BA (2025/0353249-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EGIDIO CESAR DA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL CONTRA
MULHER. MOTIVO FÚTIL. AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial e não conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do
STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática de lesão corporal contra mulher, por razões da
condição do sexo feminino, prevista no
§ 13, do Código Penal, com pena
art. 129,
definitiva de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto. A substituição por
penas restritivas de direitos foi indeferida, e a suspensão condicional da pena foi
considerada inviável.
3. O acórdão recorrido rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação idônea da agravante de motivo fútil, considerando que a dinâmica dos fatos
demonstrou que a vítima foi agredida fisicamente por seu esposo, o agravante, em razão de
sua recusa em acompanhá-lo para a frente do palco durante uma festa junina.
4. O agravante sustenta que sua pretensão não busca o revolvimento do conjunto fático-
probatório, mas sim a revaloração jurídica dos fatos já assentados pelas instâncias
ordinárias, argumentando que a existência de animosidade e desentendimento prévio entre
ele e a vítima afastaria a caracterização do motivo fútil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da agravante de motivo fútil,
prevista no
alínea "a", do Código Penal, foi fundamentada de forma
art. 61, inciso II,
idônea, considerando os fatos assentados pelas instâncias ordinárias e a alegação de que a
agressão decorreu de desentendimento prévio entre o agravante e a vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53864698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:41
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 07edf69f-17da-421a-86d8-415cdf7b16ef

6. A análise da incidência da agravante de motivo fútil pressupõe a revisão da premissa
fático-probatória estabelecida pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido fundamentou adequadamente a aplicação da agravante de motivo
fútil, considerando a dinâmica dos fatos que levaram à agressão da vítima.
8. A pretensão do agravante de revalorar os fatos já assentados pelas instâncias ordinárias
não se enquadra como matéria exclusivamente de direito, mas sim como tentativa de
reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 13; CP,
II, "a";
§ 3o; Súmula n. 7, STJ.
art. 129,
art. 61,
Lei no 11.340/2006, art. 12,
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53864698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:41
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 07edf69f-17da-421a-86d8-415cdf7b16ef

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061724 - BA (2025/0353249-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EGIDIO CESAR DA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL CONTRA
MULHER. MOTIVO FÚTIL. AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial e não conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do
STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática de lesão corporal contra mulher, por razões da
condição do sexo feminino, prevista no
§ 13, do Código Penal, com pena
art. 129,
definitiva de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto. A substituição por
penas restritivas de direitos foi indeferida, e a suspensão condicional da pena foi
considerada inviável.
3. O acórdão recorrido rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação idônea da agravante de motivo fútil, considerando que a dinâmica dos fatos
demonstrou que a vítima foi agredida fisicamente por seu esposo, o agravante, em razão de
sua recusa em acompanhá-lo para a frente do palco durante uma festa junina.
4. O agravante sustenta que sua pretensão não busca o revolvimento do conjunto fático-
probatório, mas sim a revaloração jurídica dos fatos já assentados pelas instâncias
ordinárias, argumentando que a existência de animosidade e desentendimento prévio entre
ele e a vítima afastaria a caracterização do motivo fútil.
Documento eletrônico VDA53864697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:30
Código de Controle do Documento: 23b6da7e-ee8c-4557-abc1-b49129602ae4

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da agravante de motivo fútil,
prevista no
alínea "a", do Código Penal, foi fundamentada de forma
art. 61, inciso II,
idônea, considerando os fatos assentados pelas instâncias ordinárias e a alegação de que a
agressão decorreu de desentendimento prévio entre o agravante e a vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise da incidência da agravante de motivo fútil pressupõe a revisão da premissa
fático-probatória estabelecida pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido fundamentou adequadamente a aplicação da agravante de motivo
fútil, considerando a dinâmica dos fatos que levaram à agressão da vítima.
8. A pretensão do agravante de revalorar os fatos já assentados pelas instâncias ordinárias
não se enquadra como matéria exclusivamente de direito, mas sim como tentativa de
reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da agravante de motivo fútil, prevista no
alínea "a", do
art. 61, inciso II,
Código Penal, deve ser fundamentada com base na análise da dinâmica dos fatos e das
2.
circunstâncias que envolvem o delito.
A revaloração jurídica de fatos já assentados pelas
instâncias ordinárias não pode ser realizada em recurso especial, em razão do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 13; CP,
II, "a";
§ 3o; Súmula n. 7, STJ.
art. 129,
art. 61,
Lei no 11.340/2006, art. 12,
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
Documento eletrônico VDA53864697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:30
Código de Controle do Documento: 23b6da7e-ee8c-4557-abc1-b49129602ae4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E C DA S B contra decisão
monocrática do relator que conheceu do agravo em recurso especial e, ao final, não
conheceu do recurso especial por incidência da Súmula n. 7, STJ.
Consta nos autos que o agravante condenado pela prática de lesão corporal
contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, previsto no artigo 129, § 13, do
Código Penal. A pena definitiva fixada foi de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial aberto, sendo indeferida a substituição por penas restritivas de direitos e
considerada inviável a suspensão condicional da pena.
Interposto agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o
agravo foi conhecido, mas não foi conhecido o recurso especial, com base no óbice da
Súmula 7 do STJ.
No presente agravo regimental, o agravante pretende afastar a aplicação da
Súmula n. 7, STJ, defendendo que sua pretensão não busca o revolvimento do conjunto
fático-probatório, mas a revaloração jurídica de fatos já assentados pelas instâncias
ordinárias.
Afirma que o recurso especial visa apenas ao exame da correta subsunção dos
fatos incontroversos ao artigo 61, inciso II, alínea a, do Código Penal, porquanto a
agravante do motivo fútil teria sido aplicada com fundamentação inidônea (fls. 244-245).
Para sustentar essa tese, o agravante aponta que a sentença, confirmada pelo
acórdão, justificou a futilidade porque “as agressões foram praticadas pelo acusado contra
sua companheira, no contexto de violência doméstica e familiar, tendo sido motivadas pela
recusa da vítima em atender a ordem do acusado de acompanhá-lo” (fl. 245), e argumenta
que há diferença entre motivo fútil e motivo injusto, de modo que desentendimentos
prévios, animosidade ou relação de conflito entre autor e vítima afastariam a futilidade.
Reforça que não pretende discutir “o que ocorreu”, mas demonstrar “como o que
ocorreu” foi juridicamente qualificado à luz do artigo 61, inciso II, alínea a, do Código
Penal, afirmando que a existência de animosidade e desentendimento prévio seria fato
assentado e, por isso, a intervenção do STJ se limitaria à correção da subsunção legal, sem
incursão na prova.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53864697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:30
Código de Controle do Documento: 23b6da7e-ee8c-4557-abc1-b49129602ae4

Consta nos autos que o agravante condenado pela prática de lesão corporal
contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, previsto no artigo 129, § 13, do
Código Penal. A pena definitiva fixada foi de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial aberto.
O acórdão impugnado rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por suposta
ausência de fundamentação da agravante da futilidade da motivação, além de apontar a
dinâmica dos fatos que levaram a vítima a ser agredida.
Eis trecho da ementa do acórdão do Tribunal de origem:

A P E L A Ç Ã O - C R I M E . P E N A L E P R O C E S S
O P E N A L . L E S Ã O C O R P O R A L PRATICADA CONTRA
MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO:
§ 13, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSIÇÃO DA PENA DE 02
ART. 129,
(DOIS) ANOS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME
INICIAL ABERTO. APELO DEFENSIVO.
P R E L I M I N A R D E N U L I D A D E D A S E N T E N
Ç A , P O R A U S Ê N C I A D E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A
JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA MOTIVAÇÃO
FÚTIL. REJEIÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS DEMONSTRANDO
QUE O APELANTE AGREDIU FISICAMENTE SUA ESPOSA,
PROVOCANDO-LHE LESÕES CORPORAIS, EM RAZÃO DESTA
NEGAR-SE A COMPANHÁ-LO PARA A FRENTE DO PALCO,
MONTADO PARA FESTA JUNINA EM PRAÇA NO MUNICÍPIO DE
RIACHÃO
DO
JACUÍPE.
DOSIMETRIA
QUE,
FUNDAMENTADAMENTE, NÃO VALOROU NEGATIVAMENTE
ESTA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE, EM RAZÃO DE
SUA ANÁLISE, COMO AGRAVANTE, NA FASE SUBSEQUENTE,
COM CONSEQUENTE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6
(UM SEXTO) PELA FUTILIDADE DA MOTIVAÇÃO.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE
COMPROVADAS POR RELATÓRIO MÉDICO, NA FORMA DO § 3o,
DA LEI No. 11.340/06, E PELAS DECLARAÇÕES
ART. 12,
CONSISTENTES DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO,
DEMONSTRANDO QUE ESTA FOI AGREDIDA FISICAMENTE
POR SEU ESPOSO E ORA APELANTE, S O F R E N D O L E S Õ E S
C O R P O R A I S C O N S I S T E N T E S E M “ H E M A T O M A
PERIORBITÁRIO A DIREITA, DOLOROSO À PALPAÇÃO DE
ZIGOMÁTICO, SEM C R E P I T A Ç Õ E S O U D E F O R M I D A D
E S . E R I T E M A C O N J U N T I V A L L E V E IPSILATERAL.
[...] TÓRAX COM PALPAÇÃO DOLOROSA EM FRADIL COSTAL A
NÍVEL DE AC10-AC12 A ESQUERDA, SEM DEFORMIDADES,
CREPITAÇÕES OU LESÕES DE PELE.”.
Documento eletrônico VDA53864697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:30
Código de Controle do Documento: 23b6da7e-ee8c-4557-abc1-b49129602ae4

O acórdão afirmou que a instrução demonstrou o agravante agrediu a vítima em
razão da negativa desta em acompanhá-lo para perto do palco, durante festejo junino, e que
a futilidade foi adequadamente analisada na segunda fase da dosimetria,
como circunstância agravante, evitando duplicidade de valoração.
À luz desse conjunto, verifico que o agravante procura afastar a incidência da
Súmula n. 7, STJ, qualificando a matéria como exclusivamente de direito. No entanto, a
sua conclusão de que o acórdão recorrido contrariou a lei federal pressupõe infirmar a
premissa fático-probatória firmada no julgamento estadual. Isso porque o
agravante argumenta que a agressão teria decorrido de prévia discussão entre ele e a vítima,
circunstância fática que não se apresenta como incontroversa no acórdão.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53864697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:30
Código de Controle do Documento: 23b6da7e-ee8c-4557-abc1-b49129602ae4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0353249-2
AREsp 3.061.724 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80014039320238050211
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EGIDIO CESAR DA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EGIDIO CESAR DA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054491222450;890@
2025/0353249-2 - AREsp 3061724 Petição : 2025/0124435-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:31:19
Código de Controle do Documento: 8E5776C6-057E-447F-B044-4C90F7222A29